Tribunal: TJES
Processo: 5012713-49.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Recuperação Judicial
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012713-49.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

AGRAVADO: HOSPITAL SANTA MONICA LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CANCELAMENTO DE LEILÃO JUDICIAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS DETERMINADA PELO JUÍZO UNIVERSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO PARA CONTROLAR ATOS EXPROPRIATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Vila Velha contra decisão do Juízo da Vara da Fazenda Pública de Vila Velha/ES, que, nos autos da execução fiscal nº 0041540-36.2014.8.08.0035, movida em face do Hospital Santa Mônica Ltda. – em recuperação judicial, determinou o cancelamento de leilão judicial previamente designado para alienação de imóvel penhorado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a decisão que cancelou o leilão configurou decisão surpresa, por ausência de contraditório prévio; (ii) definir se o juízo da recuperação possui competência para obstar atos expropriatórios determinados no juízo da execução fiscal; (iii) interpretar o alcance do art. 6º, § 7º-B, da Lei nº 11.101/2005 quanto à possibilidade de cancelamento de atos constritivos; e (iv) analisar a necessidade de demonstração da essencialidade dos bens penhorados para justificar sua indisponibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo da recuperação judicial, na qualidade de juízo universal, detém competência para deliberar sobre a alienação de bens da empresa em recuperação, inclusive para impedir expropriações que comprometam a viabilidade do plano de soerguimento, conforme autorizado pelo art. 6º, § 7º-B, da Lei nº 11.101/2005, com redação dada pela Lei nº 14.112/2020.

4. A decisão agravada apenas deu cumprimento à ordem proferida no juízo da recuperação, que determinou a indisponibilidade dos imóveis com fundamento no poder geral de cautela, em razão da homologação de contratos voltados à geração de receita para o pagamento de credores, dispensando-se contraditório prévio no juízo da execução.

5. A alegação de nulidade por ausência de contraditório não prospera, porquanto a decisão do juízo da execução limitou-se a executar ordem anteriormente proferida no processo de recuperação judicial, da qual o agravante já tinha ciência, inclusive por constar como credor cadastrado.

6. O Superior Tribunal de Justiça, ao cancelar o Tema 987, firmou o entendimento de que cabe ao juízo da recuperação judicial avaliar os efeitos de atos constritivos praticados em execuções fiscais, inclusive podendo solicitar sua substituição ou cancelamento, conforme as regras de cooperação jurisdicional (art. 69 do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O juízo da recuperação judicial pode determinar a indisponibilidade de bens essenciais ao soerguimento da empresa, impedindo atos expropriatórios promovidos em execução fiscal.

2. A decisão proferida no juízo da execução fiscal que apenas cumpre ordem do juízo da recuperação não configura decisão surpresa, sendo desnecessária a prévia oitiva da Fazenda Pública.

3. O art. 6º, § 7º-B, da Lei nº 11.101/2005 autoriza o controle judicial de atos constritivos, inclusive cancelamento ou substituição, quando incidentes sobre bens necessários à continuidade da atividade empresarial.

4. A demonstração da essencialidade dos bens pode decorrer da homologação judicial de contratos destinados ao cumprimento do plano de recuperação, cabendo ao juízo universal tal avaliação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV; CPC, arts. 9º, 10 e 69; Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, § 7º-B, 47 e 61; Lei nº 14.112/2020.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.694.261/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 23.06.2021, DJe 28.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Vila Velha/ES, que, nos autos da execução fiscal nº 0041540-36.2014.8.08.0035, movida em face do
HOSPITAL SANTA MÔNICA LTDA. –
EM RECUPERAÇÃO JUDICIA
L
,

determinou o cancelamento do leilão judicial previamente designado para alienação de bem imóvel penhorado.

Em suas razões, o agravante sustenta, em suma: (i) nulidade da decisão agravada por violação ao contraditório e ao princípio da não surpresa (arts. 9º e 10 do CPC), eis que não foi intimado previamente da ordem de cancelamento do leilão; (ii) descabimento da determinação de indisponibilidade dos bens como fundamento para obstar os atos expropriatórios regularmente deferidos no juízo da execução fiscal, cuja competência entende ser autônoma; (iii) afronta ao art. 6º, § 7º-B, da Lei nº 11.101/2005, que confere ao juízo da recuperação apenas o poder de requerer a substituição dos bens constritos, e não de anulá-los; e (iv) inexistência de demonstração da essencialidade dos bens penhorados para as atividades da empresa em recuperação, motivo pelo qual requer o provimento do recurso, com o restabelecimento do leilão anteriormente cancelado.

Em contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso, assinalando, em síntese: (i) que a decisão agravada não constitui decisão surpresa, mas sim mero cumprimento de ordem jurisdicional anterior devidamente comunicada nos autos; (ii) a regularidade da decisão agravada, proferida com base na determinação de indisponibilidade exarada no processo de recuperação judicial, que, na condição de juízo universal, detém competência para deliberar sobre o patrimônio da recuperanda, inclusive com vistas à substituição ou cancelamento de atos de expropriação que comprometam o soerguimento; (iii) a prevalência do princípio da preservação da empresa (art. 47 da LRF), bem como o poder geral de cautela do juízo universal; e (iv) o entendimento consolidado do STJ no sentido de que, embora a execução fiscal não se suspenda com o deferimento da recuperação, a constrição sobre bens essenciais está sujeita ao crivo do juízo recuperacional.

Primeiramente, pontua-se que, com a edição da Lei nº 14.112, de 24 de dezembro de 2020, que alterou substancialmente a Lei nº 11.101/2005, o ordenamento jurídico passou a conter dispositivos explícitos sobre a possibilidade de atos de constrição patrimonial em execuções fiscais contra empresas em recuperação judicial, mas com uma relevante ressalva: a competência do juízo da recuperação para avaliar, controlar e eventualmente substituir os atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial.
1

Com efeito, com a edição da Lei nº 14.112/2020, o colendo Superior Tribunal de Justiça entendeu por cancelar o Tema Repetitivo nº 987 — que dispunha sobre a possibilidade de atos constritivos em execuções fiscais contra empresas em recuperação judicial —, concluindo, consoante consignado no voto do Ministro Relator MAURO CAMPBELL MARQUES, que
“cabe ao juízo da recuperação judicial verificar a viabilidade da constrição efetuada em sede de execução fiscal, observando as regras do pedido de cooperação jurisdicional (art. 69 do CPC/2015), podendo determinar eventual substituição, a fim de que não fique inviabilizado o plano de recuperação judicial. Constatado que não há tal pronunciamento, impõe-se a devolução dos autos ao juízo da execução fiscal, para que adote as providências cabíveis.
”
(REsp n. 1.694.261/SP, Primeira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 28/6/2021.)

No caso concreto,
o juízo da recuperação judicial determinou a anotação de indisponibilidade de imóveis de propriedade do Hospital
agravado
,
alcançando
aqueles penhorados nos autos da execução fiscal em trâmite
perante o Juízo de origem
, sob a justificativa de evitar expropriações indevidas que comprometam a reorganização econômica da sociedade empresária
.

Veja-se que, na decisão juntada ao processo de origem (evento 63880046), da lavra do juízo recuperacional, além de homologado
“os termos dos contratos (...) relativos à venda e compra de bens móveis e ao arrendamento, os quais ainda devem ser submetidos à deliberação pelos credores por ocasião da assembleia geral”
, foi estabelecido que (grifei):

Diante da provisoriedade da autorização, todos os pagamentos relativos aos contratos acima homologados devem ser efetuados em conta judicial vinculada a este procedimento, no Banco Banestes S/A, até ulterior deliberação.

Para tanto, intime-se a adquirente e arrendatária “Vitória Apart Hospital S.A.” (CNPJ 02.209.094/0001-39), por meio dos patronos subscritores da petição de id 62990167, para tal finalidade.

Os valores da venda e compra e do arrendamento deverão ser utilizados para o pagamento do plano de recuperação judicial e demais débitos, mediante fiscalização da Administradora Judicial durante o prazo do biênio previsto no art. 61, da LRF, notadamente quando se verifica que a sociedade empresária autora não terá, a partir desse momento, outra fonte de renda.

Havendo diversas penhoras averbadas nas matrículas dos imóveis de propriedade da recuperanda
,
com base no poder geral de cautela
e o
bjetivando assegurar o resultado útil do processo
,
evitando expropriações indevidas
,
determino a anotação de indisponibilidade deste Juízo Universal
nas matrículas 6.576, 6.657, 6.656, 5.695, 5.532, 5.696, 24.673, 54.624, 5.533, 20.839, 37.898 e 122.827 do 1º Ofício - 1ª Zona de Registro de Imóveis de Vila Velha.

A decisão agravada, portanto, limitou-se a cumprir ordem oriunda do juízo competente para deliberar sobre os bens da recuperanda, valendo ressaltar que o Município agravante consta cadastrado como credor na referida recuperação, cuja decisão relacionada foi proferida ainda em fevereiro deste ano.

Nesse contexto, não há que se falar em nulidade da decisão por ausência de contraditório prévio, pois o julgador se limitou a cumprir a determinação oriunda do juízo da recuperação, que, no caso, entendeu pela indisponibilidade dos imóveis como instrumento essencial ao seu soerguimento econômico do agravado, que firmou contratos homologados judicialmente, com vistas à obtenção de liquidez para satisfação dos créditos concursais e extraconcursais, matéria cuja análise sequer compete ao juízo da execução fiscal.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
para manter intacta a decisão agravada, que determinou o cancelamento do leilão previamente designado.

É como voto.

1
Prevê o artigo 6º, §7º-B, da Lei nº 11.101/2005 que:

Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)

I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei; (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência; (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência.

[...]

§ 7º-B. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código.

[...].

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.